Tribunal: TJMT
Processo: 1035309-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035309-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEVIS FELIX - CPF: 017.409.091-94 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR LEAL DA SILVA - CPF: 781.713.261-53 (VÍTIMA), LUCICLEIA NASCIMENTO SOUZA - CPF: 052.242.941-69 (VÍTIMA), MATEUS GABRIEL SCARSI - CPF: 014.363.431-35 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. pedido de substituição por prisão domiciliar. doença grave. artigo 318,
ii
, do código de processo penal. situação clínica não comprovada. ausência de incompatibilidade entre o estado de saúde do paciente e o tratamento intramuros. ordem denegada.

I.
Caso em exame

1. O
Habeas Corpus

pretende a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, II, CPP, sob o argumento de que o paciente possui doenças crônicas e transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, que exigiriam acompanhamento médico especializado incompatível com o ambiente carcerário.

II. Questão em discussão

2.
Cinge-se a controvérsia em:
(i)
saber se o paciente apresenta quadro clínico atual de extrema debilidade física decorrente de doença grave, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal; e
(
ii
)

analisar
se o tratamento de saúde necessário à sua condição é incompatível com a estrutura médica oferecida no ambiente prisional, de modo a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência pátria exige, para a concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde, a demonstração inequívoca de que o estado clínico do custodiado é de extrema gravidade, somado à inviabilidade de tratamento intramuros, o que não restou comprovado no caso concreto.

4.
A documentação médica trazida aos autos revela atendimentos pretéritos, datados de 2019 e 2022, oriundos do CAPS, sem evidenciar atualidade ou gravidade suficiente a ensejar substituição da prisão, tampouco demonstram debilidade física relevante.

5.
Ainda que se admita a existência de enfermidades como hipertensão, diabetes tipo 2 e transtornos psiquiátricos, observa-se que o tratamento consiste em medicamentos comuns e acompanhamento ambulatorial, ambos ofertados na unidade prisional, não havendo recomendação de internação hospitalar ou prova de agravamento do quadro.

6.
A análise dos prontuários e laudos acostados indica que as condições hepáticas apontadas derivam de uso crônico de substâncias, sem constatação de patologia avançada ou descompensada, limitando-se a alterações laboratoriais que demandam monitoramento, mas não caracterizam doença grave nos moldes legais.

7.
Por fim, a ausência de recomendação expressa de médicos indicando impossibilidade de cumprimento da pena em regime fechado enfraquece o pleito, inexistindo violação à dignidade da pessoa presa ou risco iminente à vida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, exige prova inequívoca de que o custodiado
encontra-se
extremamente debilitado por doença grave e de que o tratamento necessário é incompatível com o ambiente prisional, o que não se verifica quando o quadro clínico é estável e a assistência médica pode ser prestada no cárcere.”

___________

Dispositivos citados:
artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República; artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:

TJMT - N.U 1012030-96.2025.8.11.0000, Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025.

TJMT - N.U 1005272-43.2021.8.11.0000, Relator: Des. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021.

TJMT - N.U 1013801-17.2022.8.11.0000, Relator: Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2022,
Publicado
no DJE 08/08/2022

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública Estadual
em favor de
CLEVIS FELIX
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1010353-83.2025.8.11.0015
.

O impetrante narra
que, o
paciente, foi preso em flagrante em
03/04/2025
, pela prática
, em tese,
de
três delitos
de furto
(dois consumados, e outro tentado
– art.
155, §1o, do CP, art.155, §1o, do CP, e art. 155, §1o, c/c art.14, II, do CP
)
,
ocorridos em sequência na noite de
02/04/2025
.

A prisão em flagrante foi
convertida em preventiva
, fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante da reiteração delitiva evidenciada no
modus operandi
e do histórico criminal do paciente.

Posteriormente, no curso da ação penal, a defesa requereu a
instauração de incidente de insanidade mental
, juntando laudos e documentos médicos que, segundo relata, indicariam quadro clínico grave.

O pedido foi
acolhido pelo juízo
, que determinou a abertura do incidente e
suspendeu a marcha processual
após a instrução, nos termos dos
arts
. 149 e 153 do CPP.

Na mesma oportunidade, a Defesa pleiteou a
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, alegando que o paciente sofre de múltiplas doenças crônicas (
diabetes mellitus
,
hipertensão arterial
,
transtornos
psiquiátricos
decorrentes do uso de álcool e pasta base de cocaína, alterações hepáticas, dor torácica e soluço persistente) além de utilizar
polifarmácia
complexa
que exigiria acompanhamento especializado contínuo. Sustentou que o ambiente prisional não ofereceria suporte adequado para a estabilização de seu quadro clínico.

O juízo singular
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar
, sob o fundamento de inexistir comprovação de doença grave ou de impossibilidade de tratamento intramuros
(ID. 320644392)
.

Neste
writ
, a impetrante renova os argumentos, aduzindo
constrangimento ilegal
e requerendo, em síntese,
com fundamento no art. 318, II, CPP,
a concessão da ordem para que a
prisão preventiva seja substituída pela

domiciliar
, especialmente diante dos achados clínicos e da suposta precariedade do atendimento médico penitenciário.

A
liminar
foi
indeferida

e as
informações judiciais
foram
dispensadas

(ID.
321459855
)

A
d. PGJ
manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID.
325455879
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O paciente foi preso em flagrante em
03/04/2025
, pela suposta prática de
três delitos patrimoniais
ocorridos em sequência na noite de
02/04/2025
:
1)

F
urto
Q
ualificado - vítima:
Mateus Gabriel
Scarsi
;
2)
F
urto
Q
ualificado - vítima:
Lucicléia
Nascimento Souza
;
3)
F
urto
Qualificado na forma
t
entad
a
- vítima:
Lindomar Leal da Silva
.

Os três crimes teriam sido cometidos na mesma região da cidade de Sinop/MT, havendo apreensão de objetos, vídeos das ações e reconhecimentos das vítimas.

A prisão em flagrante foi
convertida em preventiva
com fulcro na
garantia da ordem pública
, diante do
modus operandi
e do histórico criminal do paciente.

A denúncia foi recebida 14/04/2025 e, após audiência de instrução, a Defesa pleiteou
, em
05/08/2025
,
pela instauração de Incidente de Insanidade mental c/c pedido de prisão domiciliar, por motivos de saúde (art.
318, II
, CPP).

No que interessa a este
writ
, a
autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido
de prisão domiciliar (
ID 320644392), entendendo, em suma, que os laudos
apresentados
pela Defesa
não demonstram extrema debilidade a justificar a medida excepcional, não há comprovação de doença grave nem indicação de que o tratamento necessário ao paciente seja incompatível com o ambiente prisional. Além disso, reafirmou a necessidade da custódia
para garantia da ordem pública e salientou que as condições mentais do paciente
estão sendo
apuradas no incidente de insanidade mental
(N.U 1027903-91.2025.8.11.0015)
.

O Impetrante
, no entanto, alega que o
Estado de saúde
do paciente é debilitado já que ele
possui transtornos
psiquiátricos
devido ao uso
crônico de pasta-base de cocaína e bebidas alcóolicas,
é hipertenso, diabético (diabetes mellitus), apresenta quadro de alterações hepáticas,
além de
dor torácica e soluço persistente que devem ser investigados com
urgência por um cardiologista.

Afirma, portanto, que
Cle
vis
n
ecessi
ta
de tratamento especializado
a qual
não poderia ser realizado no ambiente prisional
.

No entanto, ao analisar os prontuários médicos
juntados
, oriundos da Unidade de Saúde Mental de Sinop (CAPS), verifico que os atendimentos remontam aos anos de 2019 e 2022. Trata-se, portanto, de
documentação antiga, que não reflete o estado clínico atual do paciente e não demonstra, de forma concreta, a existência de doença grave capaz de justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Ainda que assim não fosse, embora os registros apontem que o paciente apresenta
hipertensão arterial
,
diabetes mellitus tipo 2
e
transtornos
psiquiátricos
(ansiedade e depressão)
relacionados ao uso de álcool e pasta base
de cocaína
, não se constata qualquer enfermidade
(atual)
que se enquadre no conceito de “doença grave” previsto no art. 318, II, do CPP.

Os
laudos juntados (Id
s 320644394/320644395) não indicam extrema debilidade física, tampouco revelam risco iminente à vida, necessidade de internação contínua ou impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

Ao contrário, as condições mencionadas (
hipertensão
e
diabetes
) são tratadas
, conforme consta dos atendimentos,
com medicação oral (
Metformina
,
Losartana
,
Hidroclorotiazida
) e acompanhamento ambulatorial básico, ambos disponíveis na unidade prisional
em que se encontra
. D
a mesma forma, a ansiedade e a depressão são tratadas com o uso de
naltrexona
,

bupropiona
,

divalproato
de sódio

e
diazepam
.

No que diz respeito às alterações hepáticas,
vejo que há
apenas exames laboratoriais, indicando algum nível de agressão ao fígado, situação comum em pessoas que fazem
(ou fizeram) uso imoderado
de álcool e outras substâncias. Contudo, não
existe nenhuma
prova de que o paciente possua doença hepática séria, tampouco elementos que indiquem quadro crônico, avançado ou descompensado.

Em outras palavras: s
ão alterações que requerem acompanhamento médico, mas que não caracterizam, por si sós, doença grave apta a autorizar a prisão domiciliar.

Igualmente, não há nos autos recomendação de internação hospitalar, tampouco indicação méd
ica de que o paciente não possa permanecer no ambiente prisional.

Dessa forma,
inexiste
prova inequívoca de que o paciente esteja “extremamente debilitado” por motivo de doença grave, nem de que o tratamento necessário seja incompatível com a assistência prestada intramuros.

Deste e. TJMT:

“
A ausência de prova de que o paciente não pode receber o tratamento intramuros justifica o indeferimento da prisão domiciliar. (...). 2. A existência de doença grave não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sendo indispensável prova inequívoca de que o tratamento não possa ser prestado na unidade prisional. (...). (TJMT - N.U 1012030-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

“Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido.” (TJMT - N.U 1005272-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

“Não havendo a demonstração da debilidade extrema do paciente ou mesmo a impossibilidade do ergástulo local em ofertar o tratamento adequado, impossível a concessão da benesse da prisão domiciliar. (TJMT - N.U 1013801-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2022,
Publicado
no DJE 08/08/2022)

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

denego a ordem
impetrada em favor de

CLEVIS FELIX.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025